Tribunal: TJDFT
Processo: 0706007-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Ocorre omissão quando o acórdão deixa de se manifestar sobre tese suscitada por qualquer das partes capaz de, em tese, interferir no julgamento do apelo. Não há omissão quando o acórdão se manifestou suficientemente sobre a matéria apontada.
2. Se a matéria foi arguida nas instâncias ordinárias, como é o presente caso, já está implicitamente prequestionada (Precedentes STJ).
3. Negou-se provimento aos embargos de declaração.